Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ENUNCIADO 146 FONAJE. INADMISSÃO DA EXECUÇÃO EM JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do contido no Enunciado 146 do FONAJE– A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais (art. 3o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006) (XXIX Encontro – Bonito/MS).
2. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por RGA PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA – ME (ID 52027911) em face da sentença (ID 52027658) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem realização do direito, por não apresentar a recorrente nota fiscal relacionada ao negócio jurídico objeto da demanda. Diz a recorrente que os enunciados não podem se sobrepor à lei, nem à Constituição. Ademais, o enunciado 135, em que se fundamentou a sentença, cria condições excessivas e desproporcionais ao acesso à justiça.
3. De modo semelhante, a ação de execução de título extrajudicial no 07083824520238070007, de relatoria da Dra. Edi Maria Coutinho Bizzi, envolvendo a empresa, Siga Crédito Fácil Ltda., este Colegiado decidiu, nos termos do enunciado 146 do FONAJE que: “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais".
4. Considerando que a recorrente exerce atividade financeira que não está acobertada nas exceções que autorizam a demandar no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, evidencia-se a incompetência dos Juizados Especiais em nos termos da fundamentação acima. Assim, se impõe a extinção do processo de execução, sem a realização do direito.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
6. Sentença mantida com alteração dos fundamentos jurídicos nos termos acima, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Custas pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.